Tribunal: TJMT
Processo: 0006748-34.2015.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006748-34.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), MARIA GENEROZA DA SILVA (VÍTIMA), ALDA SERAFIM DA SILVA - CPF: 327.685.671-91 (VÍTIMA), MIRANI ALVES DE BRITO - CPF: 788.491.791-20 (VÍTIMA), WELTON PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155,
CAPUT,
ART. 155, § 4°, II, E ART. 307, AMBOS DO CP
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO FURTO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA MARIA GENEROSA – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DEPOIMENTO DE POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – FALSA IDENTIDADE – DIREITO À AUTODEFESA – INAPLICABILIDADE - CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PREVISTO NO ART. 307 DO CP – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima, firme e coerente, sob o crivo do contraditório, em harmonia aos depoimentos dos policiais, comprovam a materialidade e autoria do delito de furto em desfavor da vítima Maria Generosa.

É típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, não estando a prática alcançada pelo princípio da autodefesa. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006748-34.2015.8.11.0004

APELANTE: WELTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta por Welton Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal n° 205281, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou-o a
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 3 (três) meses de detenção e 87 (oitenta e sete) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 155,
caput; 155, § 4°, inc. II (por duas vezes), na forma do art. 71, e 307, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 70542554, aduziu insuficiência de provas no tocante ao furto praticado em desfavor da vítima Maria Generosa, pleiteando, por conseguinte, a absolvição. Aduziu, ainda, atipicidade material em relação ao delito de falsa identidade, afirmando que
“não ocultou seu nome verdadeiro, apenas pronunciou-o da maneira que era identificado no seio familiar e no meio social.”
(sic). Requereu a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo, ID.70542564, 70642571 e 70642573.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 71597963.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição do furto praticado em desfavor da vítima Maria Generosa e da imputação de falsa identidade por atipicidade material.

Pois bem, no tocante ao furto, a denúncia narra o que se segue:

“DO CRIME DE FURTO SIMPLES (da quantia de R$ 35,00) OCORRIDO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA MARIA GENEROSA

Conforme restou, também, elucidado no correspondente caderno inquisitorial, o denunciado, menos de um mês depois (dia 03/05/2015), por volta das 09:00 horas, no interior da residência da vítima, Maria Generosa da Silva, situada na Rua Salvador Carboni, nº 320, Jardim Palmares, nesta cidade, subtraiu, para si, com o fim de assenhoramento definitivo, a quantia de R$35,00 (trinta e cinco reais) em espécie, pertencente àquela.

Afere-se que, naquela ocasião, o acusado, valendo-se do mesmo modus operandi de sua última empreitada criminosa, ou seja, chegou na casa da vítima e falou para a mesma que queria pagar seu filho, porém que ela deveria lhe passar de troco a quantia de R$ 30,00. Em seguida, a vítima, sem perceber a intenção do denunciado, foi até a cozinha e pegou a aludida quantia dentro de um potinho, ocasião em que o acusado a seguiu até a cozinha e segurou em sua mão e pegou o dinheiro; momento em que a vítima ficou esperando o acusado lhe repassar a suposta quantia de seu filho, contudo, ele, além de não lhe ter repassado dinheiro algum, ainda, pegou mais a quantia de R$ 5,00 no potinho e evadiu-se do local em sua bicicleta.”
(
sic
, ID. 70540024)

O apelante, na fase policial, confessou que usa uma artimanha para pegar o dinheiro das vítimas:

“QUE, os fatos imputados ao interrogando são verdadeiros; QUE assume que às vezes pega dinheiro emprestado das pessoas, mas não soube precisar quais pessoas são essas; QUE sobre as versões do senhor que foi empurrado e pegou a sua carteira, nega. QUE sobre a versão da senhora afirmando que o interrogando que entrou em sua residência e pegou o celular, nega; QUE afirma que seu pai tem a Alcunha de PERNAMBUCO; QUE AFIRMA QUE REALMENTE POSSUI UMA BICICLETA; QUE sobre o furto de um botijão de gás, nega; QUE informa que CAVEIRINHA é seu irmão; QUE assume que se encontra arrependido, pois tem seus filhos para criar; QUE assume que o que fez realmente foi errado; QUE assume que tem esse método para adquirir dinheiro para usar drogas; QUE sustenta em sua defesa que apesar de tudo nunca ameaçou ninguém e nunca agiu com violência física e com armas; QUE afirma que não possui armas e também nunca carregou facas e ou objetos semelhantes; QUE apenas pega o dinheiro na ‘manha’; QUE as pessoas que lhe entregam o dinheiro por livre vontade.”
(ID. 70535674)

Sob o crivo do contraditório, o apelante disse ter pedido dinheiro emprestado à vítima Maria Generosa:

“Quanto à vítima Maria Generosa, que o fato aconteceu, mas ela havia dado esse dinheiro a ele. Que ele pediu o dinheiro para ela, porque, na época, ele usava drogas. Que pediu o dinheiro para queimar droga, porque ele não mexia com droga. Que foi só para comprar a droga mesmo. Que ele pediu emprestado e ela, com bom coração, foi e lhe deu os R$30. Que não chegou a forçar. Que pegou o dinheiro e foi embora. Que não pegou o copo com dinheiro e saiu correndo.” (relatório de mídia digital)

Todavia, a vítima Maria Generosa da Silva confirmou na delegacia, ID. 70540474, e, em juízo, a subtração da importância em dinheiro pelo apelante:

“Que ele chegou pela porta do fundo, da cozinha. Que mora sozinha. Que ele chegou e foi falando que devia para seu filho, que queria pagar e o troco era R$30,00 (trinta reais). Que tem um armário, onde guardava dinheiro “miúdo”, colocava em um copo. Que ela pegou o dinheiro, que ele pegou o dinheiro. Que quando ele pegou o dinheiro, ela achou que aquilo era um trote que ele estava dando. Que ainda pegou no dinheiro, falando para ele dar o dinheiro dela, ele segurou o dinheiro e saiu correndo. Que enquanto ela entregou os R$ 30, tinha mais R$ 5 no copo, ele pegou os outros R$ 5 com a outra mão e saiu. Que saiu, pegou a bicicleta e foi embora. Que é ele mesmo. Que foi a primeira vez que o viu. Que teve o dinheiro de volta pela mãe dele. Que o seu filho chegou e saiu procurando. Que foi na casa dele e a mãe dele disse que ela não ia ficar no prejuízo, passando os R$30 reais, mas os R$5 ficou no prejuízo. Que tem 84 anos. Que recebe um benefício do INSS.”
(relatório de mídia digital)

Não bastasse, Maria Generosa reconheceu o apelante como a pessoa que subtraiu a quantia de R$ 35,00 de sua residência, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico, ID. 70535682

Além disso, o investigador de Polícia Judiciária Civil Juliano Baccin relatou as investigações e diligências sobre os fatos narrados na denúncia:

“Que participou das investigações. Que algumas das vítimas o apontaram como sendo suspeito. Que outras, pelo modus operandi e pelas investigações, foram mostrando fotografias, e então o reconhecendo. Que, com muitas das vítimas, ele usou a mesma história dos R$ 30 e, quando a pessoa vai pegar o dinheiro, ou ele adentra a residência ou pega o dinheiro da pessoa e sai correndo. Que foram investigando, pelas características, pela região de cometimento dos delitos, pela faixa etária, chegaram até ele. Que ele foi conduzido por meio da Polícia Militar.”
(relatório de mídia digital)

Nesse contexto, a palavra da vítima, sempre firme e coerente, possui relevante valor probatório e não pode ser desconsiderada, porquanto está em harmonia com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução criminal.

Ademais, nada há nos autos que leve a crer que a vítima tivesse alguma razão para incriminar o apelante em prática delituosa que não tivesse participado.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que as declarações da vítima e dos policiais fornecem elementos suficientes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação de Welton Pereira dos Santo pelo cometimento do furto praticado em desfavor da vítima Maria Generosa.

Noutra ótica, constata-se dos autos que o apelante, em seu interrogatório perante a autoridade policial, ID. 70535674, apresentou-se com o nome de seu irmão Wellington Pereira dos Santos, atribuindo-se falsa identidade com o intento de ocultar seus antecedentes
.

Em juízo, o apelante Welton confessou ter se
identificado como Wellington na delegacia, que na verdade seria seu irmão:

“Que seu nome é Welton Pereira dos Santos. Que só tem o apelido de ‘Pelézinho’. Que quando se identificou na delegacia, identificou-se com o nome do irmão, porque ficou com medo de apanhar, porque se a polícia o pegasse, eles bateriam nele, por isso deu outro nome. Que estava com medo de apanhar e ser preso. Que não estava com documento. Que nesse dia, complicou mais para ele, mas eles não bateram.”
(relatório de mídia digital)

O investigador de polícia Juliano Baccin confirmou, sob o crivo do contraditório, ter o apelante se identificado como Wellington na oportunidade de sua prisão:

“Que ele foi conduzido por meio da Polícia Militar. Que saiu mandado de prisão, mas não estavam encontrando-o. Que ele foi conduzido pela Polícia Militar, inclusive, que ele estava utilizando um outro nome no dia. Que, quando ele chegou na delegacia, perceberam que não se tratava da outra pessoa, mas sim do Wellington. Que foi dado cumprimento no mandado de prisão. Que, na data, ele não quis falar, mas depois ele foi ouvido e confirmou que tinha sido ele. Que era conhecido no meio policial, que já tinha passado por lá, inclusive, utilizando o mesmo modus operandi e as vítimas sempre com a faixa etária mais avançada.”
(relatório de mídia digital)

Dessa forma, o apelante o praticou a conduta descrita no art. 307 do CP.

No tocante ao delito de falsa identidade, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que configura crime a atribuição de falsa identidade - art. 307 do CP -, ainda que utilizados para fins de autodefesa, visando à ocultação de antecedentes.

Veja-se:

“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.”
(RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674)

No mesmo sentido, o STJ pacificou sua jurisprudência no sentido de que é típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, não estando a prática alcançada pelo princípio da autodefesa.

A propósito dispõe a Súmula 522 do STJ: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

Desse modo, mantenho a condenação do apelante nas sanções do art. 307 do CP.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021